Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600675-56.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600675-56.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600675-
56.2024.6.16.0150, que ante o exposto, julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de
Rafael Mendes Da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III,
da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Este prestador de contas
responde solidariamente com o candidato doador, Alexandre De Sousa Profeta, pelo recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 2.674,69 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais referente às Eleições Municipais de 2024, de Rafael Mendes da Silva, concorrente ao
cargo eletivo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, na Unidade Eleitoral Ângulo/PR, desaprovadas
em razão das falhas verificadas comprometem a regularidade das contas e sua confiabilidade (art.
74, III, da Res.-TSE n. 23.607/2019) e consistem no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro
originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e provenientes do Partido
Social Democrático - PSD e do União Brasil - UNIÃO, legendas partidárias distintas da qual o
prestador de contas é filiado (Partido Liberal - PL). Conforme constou no parecer conclusivo, o
prestador de contas recebeu o montante de R$ 2.674,69 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro
reais e sessenta e nove centavos) de recursos do FEFC do candidato a prefeito Alexandre de
Sousa Profeta, que, por sua vez, obteve tais recursos do PSD e do UNIÃO. A irregularidade
representa 100% do montante de receitas estimáveis do FEFC e contraria o que disciplina o art. 17,
§ 2º, da Res.-TSE n. 23.607/2019. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL MENDES DA SILVA (RECORRENTE)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL MENDES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44440180
31/03/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44440180 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.484

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600675-
56.2024.6.16.0150 – Ângulo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL MENDES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR24892
RECORRENTE: RAFAEL MENDES DA SILVA
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR24892
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
PARTIDOS
COLIGADOS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
PROIBIÇÃO
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a vereador em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha nas eleições municipais de 2024.
2. O parecer técnico concluiu pela existência de irregularidade em virtude do repasse de recursos oriundos
do FEFC de candidato a prefeito, filiado ao PSD, para o recorrente, filiado ao PL.
3. O Juízo da 150ª Zona Eleitoral desaprovou as contas, determinando a devolução solidária do montante de
R$ 2.674,69 ao Tesouro Nacional.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44440180 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos coligados na eleição majoritária, mas concorrentes na eleição proporcional, configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos não coligados.
7. A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu coligações em eleições proporcionais, impedindo, por
consequência, a transferência de recursos públicos de campanha entre candidatos de diferentes partidos.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento de que tal repasse é irregular e
contraria os princípios da transparência e proporcionalidade no financiamento público de campanhas.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Eleitoral reafirma a irregularidade do repasse
e determina a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. No caso concreto, o recorrente recebeu doação estimável em dinheiro no montante de R$ 2.698,65,
correspondendo a 100% da movimentação total da campanha, configurando irregularidade grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que coligados na majoritária,
configurando irregularidade grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, quando o valor ultrapassa a baliza de R$ 1.064,10 ou 10% da movimentação financeira da
campanha".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TRE/PR, RE nº 060041074, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 16/12/2024.

Num. 44440180 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de Contas apresentada por RAFAEL MENDES DA
SILVA, candidato a vereador, em Ângulo/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44280123), informando que: i) Foram apresentadas
parcialmente as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas; ii) As informações
de qualificação da/o prestador/a de contas coincidem com aquelas registradas no Registro de
Candidatura; iii) Não foram verificadas informações de recebimento de recursos de fonte vedada;
iv) Não foram verificadas informações de recebimento de recursos de origem não identificada,
pelo relatório do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2024 – SPCE WEB 2024; v) Não
foi verificada omissão de receitas e gastos eleitorais; vi) Não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário ao prestador de contas; vii) O candidato declarou que recebeu doação estimável
em dinheiro no montante de R$ 2.698,65, atribuindo-a como “recursos de outros candidatos”
(rubrica 1.3) provenientes de “outros recursos” (rubrica 1.3.3), conforme extrato de id. 126673909;
viii) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao
período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de
receitas e gastos eleitorais; ix) Não constam informações a respeito de sobras de campanha para
a/o prestador/a de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora; x) Não
constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas, conforme
Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora.
Diante disto, o Chefe do Cartório da 150ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44280128).
A Sentença de id. 44280441 julgou as contas prestadas e desaprovadas, com fulcro no art. 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso,
estabeleceu que este prestador de contas responde solidariamente com o candidato doador,
ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.674,69,
nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44280137),

Num. 44440180 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
alegando que o artigo 17 da Resolução 23607/2019 traz a vedação de repasse de recursos do
FEFC somente para partidos não coligados, mas não traz qualquer proibição em relação ao
repasse entre candidatos da eleição majoritária e da eleição proporcional.
Requer, ao final, que seja dado total provimento do presente Recurso quanto ao mérito, com a
reforma da sentença e aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44290966).
É o relatório.

VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 05/12/2024, data da publicação no DJE, e o
recurso eleitoral foi interposto em 06/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas do candidato, com fundamento na
ofensa ao art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, ao argumento de que é vedado o repasse
de recursos do FEFC de um partido a candidato a vereador de outro partido, ainda que tais
legendas estejam coligadas na eleição majoritária.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não é permitida a
contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, I
e II da Res.-TSE 23.607/2019.
Em contrapartida, o recorrente em seu Recurso Eleitoral, alegou que a vedação ao repasse
somente atinge partidos não coligados, o que não se verifica na presente demanda, haja vista
que os partidos em questão estavam coligados na majoritária e poderiam ter realizado o repasse,
dentro da previsão legal.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou

Num. 44440180 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O

Num. 44440180 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações

Num. 44440180 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento

Num. 44440180 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de

Num. 44440180 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos

Num. 44440180 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. Nesta esteira, conforme constou no parecer conclusivo, o prestador de contas recebeu
doação estimável em dinheiro no montante de R$ 2.698,65, atribuindo-a como “recursos de
outros candidatos” (rubrica 1.3) provenientes de “outros recursos” (rubrica 1.3.3) e que todas as
receitas estimáveis consta como doador o candidato Alexandre de Sousa Profeta. Todavia,
analisando a prestação de contas eleitoral do referido candidato (autos nº 0600696-
32.2024.6.16.0150), nota-se que apenas uma das despesas por ele efetuadas em benefício de
RAFAEL MENDES DA SILVA foi paga com outros recursos (perfurado 0,70x0,33, no valor de R$
23,96, conforme id. 126660776, p. 1) e que as demais foram pagas com recursos do FEFC.
Ressalta-se, que tais receitas estimáveis em dinheiro pagas com recursos do FEFC foram
originadas de candidato filiado a outro partido, o PSD, ao passo que o prestador de contas é
filiado ao PL, o que evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado
pela jurisprudência.
O valor repassado, portanto, é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, porque supera o patamar de 10% do total da movimentação financeira de campanha,
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas ressalvas nas contas. Nesse sentido: Nesse
sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de

Num. 44440180 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022,
DJe de 28.10.2022.
No caso em exame, foi recebido o repasse de recursos do FEFC, através de doações estimáveis,
no valor total de R$ 2.698,65, o que representa 100% da movimentação total da campanha.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a desaprovação das contas, bem como a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a
sentença que desaprovou as contas do recorrente RAFAEL MENDES DA SILVA e
determinou que o prestador de contas responde solidariamente com o candidato doador,
ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.674,69
(dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), nos termos do art. 17,
§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600675-
56.2024.6.16.0150 - Ângulo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL MENDES DA SILVA VEREADOR, RAFAEL MENDES
DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR24892 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44440180 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113071291700000043384186
Número do documento: 25033113071291700000043384186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:26
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025